Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-65.2023.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800121-65.2023.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: RAFAELA MENDES SANCHES FERREIRA, L. G. F. B., ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Gurupá contra decisão monocrática que manteve sua condenação solidária, juntamente com o Estado do Pará, ao custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para paciente menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se o Município pode se eximir de sua obrigação constitucional de prestar saúde, com base em alegações de incapacidade financeira e na existência de outro ente federativo solidariamente responsável, em aparente contrariedade à tese fixada no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em matéria de saúde é solidária, decorrente do artigo 196 da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), pacificou o entendimento de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

A solidariedade permite ao cidadão exigir a prestação de qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, não sendo oponíveis as regras de repartição de competências do SUS ou a alegação de incapacidade financeira.

A ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que está alinhada à jurisprudência vinculante, impõe o desprovimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, podendo o cidadão exigir a prestação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

Alegações de incapacidade financeira ou de repartição interna de competências administrativas não afastam a responsabilidade solidária do Município perante o cidadão na garantia do direito fundamental à saúde.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 27569936, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de primeiro grau, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em substituição processual ao menor L. G. F. B., pleiteando a condenação do Município de Gurupá e do Estado do Pará a efetivarem, de forma solidária, o benefício de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), em razão do diagnóstico de Blefarite Crônica (CID H01.0) e Calázio (CID H00.1).

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, para condenar os requeridos à obrigação de fazer consistente na efetivação do benefício de TFD ao substituído, com extensão à sua acompanhante, e consequente concessão de passagens, diárias e/ou valores correspondentes, fundamentando a decisão no dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde.

Iniciando o processamento recursal, o Município de Gurupá interpôs Recurso de Apelação, arguindo preliminar de perda do objeto e, no mérito, a ausência de responsabilidade pelo custeio, atribuindo-a exclusivamente ao Estado do Pará. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática foi proferida, julgando desprovido o recurso de apelação para manter integralmente a sentença. A decisão foi assim ementada:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.O recurso. Apelação Cível interposta pelo Município de Gurupá contra a sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para condenar o apelante e o Estado do Pará, de forma solidária, a efetivarem o benefício de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) em favor de menor portador de Blefarite Crônica (CID H01.0) e Calázio (CID H00.1).

2.Pedido do recurso. O apelante arguiu, em preliminar, a perda do objeto da ação e, no mérito, a ausência de responsabilidade pelo custeio, atribuindo a obrigação ao Estado do Pará. Ao final, pugnou "pelo total provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de piso".

3.Pedido das contrarrazões. O apelado defendeu a responsabilidade solidária dos entes federativos e a necessidade de manutenção da sentença. Ao final, "pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de medida liminar que assegurou o atendimento médico ao paciente acarreta a perda superveniente do objeto da ação; e (ii) saber se a responsabilidade pelo custeio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é solidária entre os entes federativos, não podendo o Município opor questões de repartição de competências do SUS para se eximir da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.O cumprimento de decisão liminar não acarreta a perda do interesse processual. A natureza da tutela de urgência é precária e provisória, necessitando de confirmação por meio de sentença de mérito para que se torne definitiva. Ademais, a obrigação de fazer possui caráter continuado, o que justifica a necessidade de um título executivo judicial para garantir o direito enquanto perdurar a necessidade.

6.O direito à saúde é um dever do Estado, a ser garantido de forma solidária por todos os entes da Federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, conforme o art. 196 da Constituição Federal. O cidadão pode exigir a prestação de saúde de qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente.

7.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), consolidou o entendimento da responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde. As regras de repartição de competências e de financiamento do SUS são normas de organização interna e não podem ser opostas ao paciente como justificativa para a negação de um direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

9.Parte dispositiva da decisão: "Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, 'b', do CPC, e na Súmula 568 do STJ, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos."

Tese de julgamento:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 932, IV, 'b'.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STJ, Súmula 568; TJ-PA, AC 08019188920218140006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.03.2022.

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
interpôs o presente recurso de Agravo Interno. Em suas razões, sustenta que a decisão merece reforma, pois, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, o Município de Gurupá não detém condições financeiras para arcar com as despesas de TFD (passagens e diárias).

Alega que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da reserva do possível, e considerando a considerável disparidade na capacidade financeira entre os entes, a obrigação de custeio deve ser direcionada integralmente ao Estado do Pará.

Requer o AGRAVANTE o conhecimento do Agravo Interno e, no mérito, a reconsideração da decisão monocrática; subsidiariamente, pleiteia seu provimento para reformar o decisum, à luz das razões expostas.

Devidamente intimado, agravado deixou transcorrer o prazo
in albis
,
conforme certidão de Id. 29501939.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O Agravo Interno volta-se contra decisão monocrática de minha lavra que, com base em jurisprudência consolidada, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município, mantendo sua responsabilidade solidária, juntamente com o Estado do Pará, pelo custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) em favor de paciente menor de idade.

As razões do agravante, contudo, não apresentam qualquer fato ou argumento jurídico novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão agravada, que se encontra em perfeita consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A lógica central que fundamentou a decisão agravada, e que ora se reitera, é a tese da responsabilidade solidária dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) pela garantia do direito fundamental à saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal. Essa diretriz foi definitivamente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), em regime de repercussão geral.

A decisão monocrática replicou, de forma precisa, a tese firmada pela Suprema Corte:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
.

O argumento do agravante, de que não possui capacidade financeira para arcar com os custos e de que a obrigação deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado, ignora a primeira e mais importante parte da tese: a responsabilidade é
solidária
. Isso significa que o cidadão pode exigir a prestação de saúde de qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente. As regras de repartição de competências e financiamento do SUS, bem como as alegações de "reserva do possível", são normas de organização interna do sistema e não podem ser opostas ao paciente como justificativa para a negação de um direito fundamental.

A segunda parte da tese do Tema 793, que trata do direcionamento e do ressarcimento, visa harmonizar a solidariedade com a organização do SUS, permitindo que a autoridade judicial direcione o cumprimento ao ente mais adequado e determine o posterior ressarcimento entre os entes públicos. Contudo, isso não afasta a responsabilidade solidária perante o cidadão, que tem o direito de ver sua necessidade atendida de forma imediata e integral por qualquer um dos devedores solidários.

Portanto, a tentativa do Município de se eximir de sua obrigação constitucional, transferindo-a integralmente ao Estado com base em sua capacidade financeira, é manifestamente improcedente e contraria a jurisprudência vinculante. A decisão agravada aplicou corretamente o direito ao caso, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026